Tribunal: TJES
Processo: 0026179-03.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0026179-03.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUNMA VV SUSHI DELIVERY LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS ARGUIDOS NÃO VERIFICADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO
EX OFFICIO
.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Em razão do intuito prequestionador, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC.

3. Verificada a ocorrência de erro material, cuja retificação de ofício é possível em razão do disposto no artigo 494, I do CPC, faz-se constar do acórdão: honorários advocatícios de 12% sobre o proveito econômico obtido (proporção da redução alcançada), a serem igualmente divididos entre o causídico do autor e o patrono estatal.

4. Recursos conhecidos e desprovidos. Erro material retificado de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, além de retificar de ofício a verba honorária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL

N.º
0037021-46.2017.8.08.0024

EMBARGANTES/EMBARGADOS:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RESTAURANTE ALEGRETE LTDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VO
TO

Consoante o relatado, trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão da lavra do eminente Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama (id nº 8260780) que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao apelo antes manejado a fim de:

- acolher parcialmente a pretensão deduzida por GUNMA VV SUSHI DELIVERY LTDA no bojo da demanda anulatória fiscal que ajuizou, apenas reconhecendo o caráter confiscatório das multas impostas nos autos de infração n.º 5.053.921-1 e nº 5.053.962-2 e reduzindo-as para 100% (cem por cento) do valor do tributo devido;

- redistribuir as despesas processuais na proporção de 50% para cada parte (
caput
do art. 86 do CPC);

- fixar os honorários sucumbenciais, com fulcro no §§ 3º e 11 do art. 85 do CPC, em 12% sobre o valor da condenação, em favor do patrono estatal, e sobre o proveito econômico obtido, ao causídico do autor, a ser apurado em fase de liquidação (inciso II do § 4º do art. 85 do CPC).

GUNMA VV SUSHI DELIVERY LTDA, em suma, afirma haver obscuridade e omissão a macular o feito, pois não teria havido o devido enfrentamento quanto às irregularidades arguidas quanto ao lançamento tributário e ao auto de infração, nem sobre os limites da atuação do Poder Judiciário, bem como que haveria equívoco na atribuição ao embargante de “parte das verbas sucumbenciais, quando foi vitorioso e o único vencido foi o Estado do Espírito Santo que pretendia a total improcedência dos pedidos”, prosseguindo ao prequestionamento de diversos preceptivos.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO, em seus aclaratórios, apontou não se ter analisado em sua inteireza o argumento a respeito da inaplicabilidade do limite de 100% do valor do imposto cobrado para as chamadas multas qualificadas.

Pois bem. É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não se atentara a parte.

O acórdão embargado assentou o cabimento da aplicação das multas impostas, a possibilidade do seu redimensionamento em sede judicial e a observância do limite de cem por cento do valor do tributo sob pena de ofensa ao princípio do não confisco, tendo, inclusive, feito expressa menção aos dispositivos legais invocados pela parte autora ao abordar o caso.

Apontou-se que “o maior percentual de ICMS aplicável seria de 17% (dezessete por cento) sobre as operações realizadas pela empresa (art. 20 da Lei Estadual nº 7.000/2001), todavia, fora aplicada multa no importe de 30% (trinta por cento) sobre a mesma base de cálculo”.

Quantos aos ônus sucumbenciais, com igual clareza foi o tópico enfrentado no sentido da divisão entre as partes: considerando a nova conformação do êxito autoral (parcial, mediante a redução da multa aplicada), houve a redistribuição das despesas e dos honorários sucumbenciais, descabendo falar em sucumbência exclusiva do ente tributante.

Concluo, portanto, não ter havido omissão ou obscuridade, mas apenas a adoção de tese jurídica parcialmente alinhada à pretensão autoral, não cabendo aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, dado o intento prequestionador que imbuiu a interposição dos presentes aclaratórios, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do colendo Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

Não obstante acertada a fixação do percentual de doze por cento a título de honorários, verifico de ofício a ocorrência de erro material quando considerada como base de cálculo a condenação, vez que inexistente
in casu
.

Retifico-a, nesse passo, nos seguintes termos: honorários advocatícios de 12% sobre o proveito econômico obtido (proporção da redução alcançada), a serem igualmente divididos entre o causídico do autor e o patrono estatal.

Assim, conheço dos recursos e, no mérito, nego-lhes provimento. De ofício, retifico o erro material apontado, de forma que passe a constar do acórdão o seguinte: honorários advocatícios de 12% sobre o proveito econômico obtido (proporção da redução alcançada), a serem igualmente divididos entre o causídico do autor e o patrono estatal.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento aos recursos.